Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO ALTERNATIVO PARA OS ALIMENTOS PARA O CASO DE DESEMPREGO OU PERDA DO CONTRATO FORMAL. PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível com a pretensão de fixação de critério alternativo para o cumprimento da obrigação de prestar alimentos e na hipótese de perda do vínculo empregatício formal. Utilização do salário-mínimo como base de cálculo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de alimentos subsidiários vinculados ao salário-mínimo, para o caso de eventual desemprego ou ausência de vínculo empregatício formal do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, para garantir a continuidade do sustento do menor. A fixação de parâmetro alternativo, baseado no salário-mínimo, é medida necessária para proteção do direito fundamental do alimentando.
4. Jurisprudência consolidada reconhece a admissibilidade de alimentos alternativos para assegurar a subsistência em situações previsíveis, como desemprego do alimentante.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. Fixação de alimentos subsidiários no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente em caso de desemprego ou perda de vínculo empregatício formal.
Tese de julgamento:
“1. De forma assegurar a subsistência do filho menor e observado um dos deveres do poder familiar, cabível a fixação de critério alternativo para o cumprimento da obrigação de prestar alimentos e para caso de desemprego ou perda do vínculo empregatício formal pelo alimentante, fixando-se essa prestação sobre o salário-mínimo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.836, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/09/2019.